Tribunal: CARF
Processo: 13654.001140/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.001140/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.994 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
RONALDO SOUSA RUELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 13 a 17),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.337,23, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.001140/2008-18
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.994 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001140/2008-18

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Em sua peça impugnatória de fls.02/08, com juntada de documentos de fls.27/92, o
interessado, por meio de seu procurador nomeado pelo instrumento de fls.10, contesta o
lançamento efetuado, quando, em apertada síntese, argumenta que: 1) Apresentou à
autoridade revisora, durante a ação fiscal, cópia da decisão do MM. Juiz da Comarca de
Lavras, proferida em 05/08/2002, que “fixou alimentos provisionais em 05 (cinco)
salários mínimos, a serem pagos pelo ora impugnante a favor de sua exesposa
e sua filha”, bem como apresentou, na oportunidade, “cópia dos recibos de depósitos
referentes à pensão alimentícia, realizados na conta/corrente de titularidade de
Andressa Carvalho Cezar Ruela na Caixa Econômica Federal, conforme determinado
na decisão de fls.84”; 2) A decisão judicial foi proferida no processo no
0382.02.0210292, referente à Ação de Separação Judicial Litigiosa cumulada com
Pedido de Liminar, tendo o processo tramitado perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Lavras/MG; 3) Cumprindo a decisão judicial, o impugnante “passou a efetuar o
pagamento da pensão alimentícia a título de alimentos provisionais” e o pagamento era
efetuado mediante depósito na conta/corrente na Caixa Econômica Federal de
titularidade de sua ex esposa, “que também ficou com a guarda da filha”; 4) “Os
recibos de depósitos apresentados perante o Auditor Fiscal, cujas cópias seguem
anexas, referem-se aos valores relativos a pensão alimentícia paga em cumprimento de
decisão judicial, não havendo portanto motivo para a glosa efetuada pelo Fisco”; 5)
Além dos valores depositados na mencionada conta/corrente, efetuou também o
pagamentos do plano de saúde a favor da filha;
6) Referidos pagamentos “foram efetuados em atendimento a solicitação da filha e
abatidos dos valores depositados”; 6) “É como se o impugnante efetuasse o depósito
total e a filha pagasse o plano de saúde, mas foi pago pelo impugnante apenas porque
era mais barato”; 7)
A considerar que os valores pagos, no montante de R$ 15.200,00, foram comprovados
mediante cópia dos recibos de depósitos bancários, “sendo totalmente improcedente a
alegação de que não houve comprovação de pagamento ou de decisão judicial”.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 21/06/2011, no acórdão 09-35.607, às e-fls. 100 a 105, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
110 a 121 , afirmando, em síntese:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.994 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001140/2008-18

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 19/07/2011, e-fls. 108, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 16/08/2011, e-fls. 110, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 13 a 17),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
nos seguintes termos:

(...)
Deverá, portanto, ser restabelecida na dedução pleiteada pelo contribuinte a título de
“pensão alimentícia judicial” em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2005 somente a
importância de R$ 3.102,28, devidamente comprovada na fase impugnatória.
(...)

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.994 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001140/2008-18

normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
De fato, consta nos autos cópia da sentença confirmando o dever de arcar com
a pensão alimentícia, contudo, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar o efetivo
pagamento dos valores em sua integralidade, já que a declaração elaborada pela alimentanda, por
si só, não comprovam o dispêndio financeiro. Desta feita, mantenho a decisão de piso por seus
próprios fundamentos, já que cotejou aquele montante devidamente comprovado pelo
contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negarr-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.994 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001140/2008-18

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital